Tribunal: STF
Processo: HC 74806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROGRESSÃO: INVIABILIDADE.
1.      Crimes hediondos: Lei nº 8.072/90. Cumprimento integral
da pena em regime fechado. Precedentes da Corte.
2.      Havendo expressa previsão legal, resta inviável a
progressão prisional nas hipóteses de condenação por crime hediondo.
3.      Habeas-corpus indeferido.